Tribunal: STF
Processo: Rcl 71184
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Associação Paranaense de Cultura alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no processo n. 0012135-63.2016.5.09.0016, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 5.625 e 3.961 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e prestador de serviços, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que o beneficiário foi contratado por intermédio de pessoa jurídica, para prestação de serviços como médico. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o acordo e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de ofensa ao decidido na ADC 48, na ADPF 324 e nas ADIs 5.625 e 3.961. 



     No julgamento da ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    Nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT, o vínculo empregatício é caracterizado pela presença concomitante de cinco requisitos: pessoa física, relação de pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação ao empregador:



    [...]



    Imperioso destacar o princípio de primazia da realidade em relação à forma na análise do reconhecimento ou não do vínculo empregatício, prevalecendo o conteúdo fático do cotidiano laboral sobre eventuais formalidades adotadas durante a contratualidade.



    No caso em apreço, assevera o recorrente que é fraudulento o contrato de prestação de serviços autônomos firmado entre o primeiro demandado e as sociedades empresárias "Integrada" e "Curitiba" (fls. 615/631), das quais consta como sócio, argumentando que a criação de tais pessoas jurídicas foi exigência da reclamada como condição para que o vínculo fosse mantido. Argumenta, no aspecto, que a prova constante dos autos é robusta a comprovar a fraude operada e que estão presentes os elementos caracterizadores do vínculo empregatício.



    A situação tratada in casu é a denominada "pejotização", fenômeno pelo qual o empregador objetiva contratar um empregado mediante uma pseudo-empresa, evitando assim o pagamento de direitos trabalhistas.



    Em defesa, a primeira ré aduziu (fls. 521/594), em síntese, que a criação das empresas das quais fazia parte o autor nunca foi sua exigência. Argumenta tratar-se da livre iniciativa do reclamante e demais sócios que, como médicos anestesiologistas, optaram por investir no ramo. Defende que sua atividade restringe-se à hotelaria hospitalar, somente fornecendo a estrutura física aos profissionais, podendo qualquer médico devidamente habilitado internar e tratar seus pacientes nessa estrutura.



    Nessa senda, sustenta ser seu corpo clínico "aberto", o qual é absolutamente autônomo em relação ao hospital. Alega, no aspecto, que a adoção desta modalidade de corpo clínico traz inúmeros benefícios aos médicos, eis que a exploração da atividade médica de forma autônoma traz ganhos financeiros elevados, uma vez que permite que haja prestação de serviços a diversos hospitais que mantém corpo clínico também aberto. Diz, ainda, que os serviços de anestesiologia podiam ser prestados por qualquer dos médicos da empresa INTEGRADA e, posteriormente, da empresa CURITIBA, tendo em vista que, para o Hospital, pouco importava quem realizava os serviços, bastando que a qualidade da prestação de serviços fosse preservada, razão porque ausentes a subordinação e a pessoalidade.



    Admite a ré, portanto, a prestação de serviços pelo autor. Defende, contudo, a ausência dos requisitos para a configuração do vínculo empregatício.



    Acerca da controvérsia, as partes convencionaram a produção de prova testemunhal emprestada (fls. 903/904) dos autos 0012086-22.2016.5.09.0016 (em relação às testemunhas Valéria Larissa Marochi e Sérgio Nei Alves Correia), 0011742-53.2016.5.09.0012 (em relação à testemunha Douglas Vendramin), 0011800-66.2016.5.0016 (em relação à testemunha Ana Cláudia Dambiski) e 0011718-43.2016.5.09.0009 (em relação às testemunhas Paulo Roberto Mendes Bibiano e Claudinei Colatusso).



    [...]



    No caso, do conjunto probatório não é possível extrair a inequívoca ausência dos requisitos previstos no art. 3º da CLT, tampouco a licitude da contratação do reclamante por meio de empresa.



    Ao revés, os elementos colhidos levam a crer que, de fato, os serviços eram prestados com pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação.



    Em sendo caso de pejotização, os únicos elementos que demandam estudo são a subordinação e, especialmente, a pessoalidade.



    No caso, identificam-se dos autos traços de subordinação direta do reclamante aos gestores do hospital reclamado. Citam-se, no aspecto, os documentos de fls. 172/180, donde se extrai que havia cobrança individualizada aos anestesiologistas por parte da direção técnia e gerência médica do hospital em relação a cumprimento de horários, fazendo-se referência, inclusive, a aplicação penalidades administrativas e advertência verbal (fl. 173).



    O contrato de prestação de serviços de fls. 613/631, também, evidencia a submissão do reclamante, como anestestista, ao Código de Contuda do Grupo Marista, mantenedor da primeira reclamada (cláusula sexta, inciso XXVII - fls. 621/622), e aos regimentos internos do Corpo Médico e Centro Cirúrgico do hospital demandado (cláusula sexta, inciso XXI - fl. 622).



    Outrossim, a testemunha Sérgio, ao ser questionado a quem o anestestista respondia no hospital, disse que se reportava à gerência médica e direção técnica. Por seu turno, a testemunha Douglas esclareceu que "recebia ordenas da enfermeira coordenadora do centro cirúrgico ou das assistentes, do gerente médico, do diretor técnico, do diretor geral, além de ordens do grupo marista, que eram repassadas para a equipe através dessas pessoas" (resposta 7). Disse, ainda, que o anestestista tem meta de cirurgia estabelecida pela ré (respostas 33 e 34) e que o gerente aplicava penalidade a todos os médicos, iniciando com advertência verbal, mas teve caso de suspensão de cirurgia por algum período dentro da Santa Casa (resposta 37).



    [...]



    No aspecto, o relatório de fls. 87/146, onde foram descritas "as atividades, as estatísticas e o desenvolvimento dos trabalhos da entidade no ano de 2014", elenca diversos serviços prestados pela ré, que não se coadunam à mera atividade de hotelaria. À fl. 102, cita-se, inclusive, que a Santa Casa oferece, dentre outras, a especialidade médica Anestesiologia.



    Com efeito, da descrição das atividades informadas pelas testemunhas e diante da prova documental adunada, fica indene de dúvidas que a atividade-fim do hospital demandado é, em verdade, o atendimento multidisciplinar de natureza emergencial. O próprio réu, em contestação, asseverou que "pela própria natureza dos serviços médicos emergenciais prestados pelo Hospital, era necessária a disponibilidade de algum profissional, não importando, entretanto, quem fosse, para a realização dos serviços de anestesiologia" (fl. 546).



    Ainda, não prevalece a tese defensiva de que as pessoas atendidas na Santa Casa são pacientes dos próprios médicos, não do hospital, mormente porque massiva parte do público atendido na demandada é proveniente do serviço público de saúde (mais de 95%, segundo a testemunha Claudinei). Com efeito, ao necessitar de atendimento médico de urgência ou emergência, o paciente que se dirige à unidade pública de saúde demanda o serviço de socorro oferecido, independentemente do profissional que esteja disponível para atendimento. Sendo o autor anestesiologista, cuja atividade é acessória, tal conclusão revela-se ainda mais categórica.



    Vale destacar, também, que da cláusula segunda do contrato de prestação de serviços médicos invocado como válido pela ré (fls. 615/631), consta: "A prestação de serviços especificada nesse instrumento compreende consultas pré-anestésicas e o atendimento eletivo, de urgência e emergência em âmbito ambulatorial e hospitalar aos paciente da CONTRATANTE".



    Fica claro, destarte, que o reclamante prestava serviços na atividade-fim e essencial do hospital reclamado, estando inserido estruturalmente, na dinâmica de organização e funcionamento da ré.



    Chama a atenção, ainda, que, conforme colhido da prova testemunhal, a prestação dos serviços dos anestesiologistas era remunerada por hora/turno de trabalho, forma de contraprestação mais atinte à modalidade empregatícia, sendo a remuneração por tarefa mais relativa à modalidade autônoma.



    Demais disso, a ré não logrou êxito em demonstrar, durante a instrução, que tem corpo clínino "aberto", como defendeu em contestação. Em que pese tenha salientado que qualquer médico devidamente habilitado pode internar e tratar seus pacientes na estrutura do hospital, a prova testemunhal evidenciou o contrário.



    Com efeito, a testemunha Sérgio explicitou que o corpo clínico da ré era fechado, elucidando que para entrar no corpo clínino era necessário apresentar uma documentação e passar por um período probatório após a documentação ser aprovada, mesmo como pejotizado. Disse, ainda, que o diretor técnico do hospital podia barrar a entrada ou destituir médicos que estivessem trabalhando na Santa Casa. Respondeu, ademais, que um anestesista de fora do corpo clínino não poderia ser chamado para participar da escala, visto que só pessoas do corpo clínico poderiam entrar no hospital.



    Igualmente, a testemunha Douglas disse que "anestesista fora do corpo clínino da Santa Casa não poderia ser chamado, pois não era permitido" (resposta 45), que "ingressam no hospital através do corpo clínico, sendo chamado pela direção da santa casa; que tem que ingressar dentro desse corpo clínico e ter o aval do corpo clínico e da direção técnica do hospital, que da posse também, junto com direto clínico (resposta 50)", e que "só poderia trocar turno com os anestesistas da santa casa, pertencentes à integrada (resposta 64)"



    No mesmo sentido, a testemunha Ana Claudia esclareceu que para entrar no corpo clinico da Santa Casa o médico passava por estágio probatório de um tempo (um ou dois anos) e que era necessária a indicação de um pessoal que já estava lá dentro para conseguir entrar. Esclareceu também que somente poderia ser substituída por outro médico que fizesse parte do contrato da empresa que presta serviços para a Santa Casa.



    Ainda, corroborando o que foi declarado pelas demais, a testemunha Paulo informou que não era aceito pelo hospital, em caso de substituição do anestesista, alguém que não fizesse parte do corpo clínico e da empresa prestadora de serviços.



    Cumpre observar que o contrato de prestação de serviços de fls. 615/631 estabeleceu, na cláusula sexta (fls. 618/622), que era necessária a submissão de todos os novos médicos ao processo de credenciamento no corpo clíninico do hospital, cuja comissão de credenciamento tinha autonomia para aprovar ou não o credenciamento dos profissionais indicados, conforme critérios internos (item IV).



    Assim, restou demonstrado que, apesar de haver certa liberadade para troca de plantões pelos anestesiologistas atuantes no hospital, o médico não poderia se fazer substituir por outro profissional de sua livre escolha, ainda que devidamente habilitado na área de atuação do substituído. As trocas eram permitidas somente entre os profissionais que compunham o corpo clínico do hospital e a pessoa jurídica instituída, o que evidencia a existência de pessoalidade na relação trabalhista em apreço.



    Ante todo o exposto, considerando a determinação do art. 5º da LINDB - norma de caráter universal, aplicável a todos os ramos do direito - de que "na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum" e a diretriz de que a decisão judicial será "a mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e as exigências do bem comum" (art. 852-I, § 1º, CLT), impõe-se a reforma da r. sentença.



    Dessa forma, ante os elementos de convicção expostos, e considerando que as atividades desenvolvidas eram essenciais ao empreendimento, tem-se por ilícita a contratação do reclamante de forma pejotizada, impondo-se o reconhecimento do liame direto.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 e na ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente